Tribunal: STF
Processo: RE 87759
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE MULTAS FISCAIS
ESTADUAIS. INVOCAÇÃO INADEQUADA DE TEXTO DE LEI RELATIVO A CORREÇÃO
DE MULTAS FISCAIS FEDERAIS E DE DISPOSITIVO DO CTN. INEXISTÊNCIA DE
DISSIDIO COM ARESTOS QUE DETERMINAM A CORREÇÃO DE MULTAS FISCAIS
FEDERAIS. RECURSO POSTULADO INIDONEAMENTE. PRECEDENTE: RE N.
88.483-SP. NÃO CONHECIMENTO.